Tribunal: TJES
Processo: 0000143-02.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000143-02.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE JESUS ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-02.2021.8.08.0051

APELANTE: LUCAS DE JESUS ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
(
ART.
1
4
, DA LEI Nº 10.826/03
). DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, a elevação se deu mediante fundamentação idônea, não sendo empregada de maneira genérica ou abstrata, tampouco a partir de elementos inerentes ao tipo penal.

2. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, não há incorreção jurídica na prevalência desta última, tendo em vista a multirreincidência do réu (Tema Repetitivo nº 585/STJ), o que ensejou um agravamento bastante comedido sobre a pena. Não houve indevido
bis in idem,
pois as condenações transitadas em julgado utilizadas são oriundas de fatos e processos diversos.

3. Impossível conceder o benefício do art. 44, do Código Penal, tendo em vista a reincidência em crime doloso e a evidente insuficiência da medida para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

4. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000143-02.2021.8.08.0051

APELANTE: LUCAS DE JESUS ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS DE JESUS ROCHA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário (
link
no Id. 4385061, pp. 299-304), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
4
, da Lei nº 10.826/03
,
à pena de
0
3

(
três
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 11h48min, no Bairro Esplanada, em Pedro Canário, o denunciado foi flagrado na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira e de uso permitido, que estava no interior de sua mochila.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (pp. 11-13), no Auto de Apreensão (p. 23), no Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 245-249) e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão do apelante (mídias).

A defesa questiona a elevação da pena-base de 02 (dois) para
0
3
(
três
) anos de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa
, que se deu em razão dos
antecedentes

(“nº 0001345-50.2013.8.08.0065 – art. 157, § 2º, I e II, 5 vezes, e art. 244-B, do ECRIAD”) e pelas
circunstâncias do crime

(“encontrava-se evadido do sistema prisional”).

Dessa forma, observa-se que a elevação se deu mediante fundamentação idônea,
não sendo empregada
de maneira genérica ou abstrata, tampouco a partir de elementos inerentes ao tipo penal.

Na
2ª fase
, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (nº 0000342-73.2011.8.08.0051 – 157, §2º, I e II, do CP; nº 0001987-93.2016.8.08.0040 – 157, § 2º, I e II, do CP), não há incorreção jurídica na prevalência desta última, tendo em vista a
multirreincidência
do réu (Tema Repetitivo nº 585/STJ), o que ensejou um agravamento bastante comedido de 1/12 (um duodécimo) sobre a pena, totalizando-a em –
0
3

(
três
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa.

Vale ressaltar que não houve indevido
bis in idem,
pois as condenações transitadas em julgado utilizadas são oriundas de fatos e processos diversos.

Preserva-se, portanto, a pena aplicada, assim como o regime inicial fechado, devidamente fundamentado nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal.

Impossível conceder o benefício do art. 44, do Código Penal, tendo em vista a reincidência em crime doloso e a evidente insuficiência da medida para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Sandra Gomes da Silva
, OAB/ES nº 22.092.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.